Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-56.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006831-56.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.778.421-54 (RECORRIDO), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006831-56.2017.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial cível de Cáceres

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

Recorrido(s):

AMAURI PEREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCESSO NÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO DO EXEQUENTE EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – EQUÍVOCO EM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pugna a Recorrente pela existência de excesso de execução, entendendo que foi expedido alvará em favor da Autora no valor de R$ 3.644,96, valor este proveniente de penhora que foi determinada a devolução ao Banco pela Magistrada na sentença do dia 30/07/2021.

O que ocorreu nos autos, foi equívoco na expedição do alvará expedido no movimento do dia 30/09/2021, e para melhor elucidação, explico:

Na fase de execução da sentença, ocorreram os eventos abaixo listados:

23/04/2020
– Banco informa pagamento no valor de R$ 5.431,76 (cálculo errado);

26/04/2020
– Autor informa cálculo correto R$ 7.323,41 e pede pagamento da diferença R$ 1.891,65;

27/02/2021
– Autor pede penhora, pois o Banco se manteve inerte, porém, apresentou cálculo errado no valor de R$ 3.644,96;

27/04/2021
– feito o BACEN positivo no valor errado solicitado pelo Autor R$ 3.644,96;

07/05/2021
– Banco impugna o BACEN, informa que fez o pagamento do valor remanescente atualizado R$ 2.123,29 em 13/10/2020, apenas não havia informado nos autos, pede o desbloqueio do valor penhorado de R$ 3.644,96.

25/05/2021
– decisão determinando nova penhora de R$ 3.644,96;

07/06/2021
– Banco informando que já havia sido feita essa penhora, e pedindo o julgamento da impugnação;

30/07/2021
– Sentença correta que determinou a expedição do alvará em favor do Autor, do valor que foi depositado pelo Banco (R$ 2.123,29) e devolução do valor bloqueado ao Banco (R$ 3.644,96);

23/09/2021 – Alvará correto em favor do Autor R$ 2.123,29 (remanescente);

30/09/2021
– Alvará errado

em favor do Banco R$ 5.579,15 (valor atualizado depositado inicialmente pelo Banco no dia 23/04/2020),
este valor deveria também ter sido liberado ao AUTOR.

O valor bloqueado não foi liberado à nenhuma das partes, sendo esta a tese objeto do recurso inominado.

26/10/2021
– Autor se manifesta sobre alvará expedido errado e pede BACEN desse valor de R$ 5.579,15 liberado em favor do banco no dia 30/09/2021, pois deveria ter sido liberado em favor do Autor.

21/02/2022
– decisão que deferiu o pedido acima;

03/03/2022
– BACEN correto do valor de R$ 5.579,15 que foi liberado equivocadamente em favor do Banco;

Dessa forma, compartilho do entendimento do magistrado, tendo em vista que a sentença reconheceu o equívoco na expedição do alvará, determinando novo BACEN, e ainda determinou a devolução ao BANCO de valores que estejam vinculados ao processo, que caso exista, se trata do BACEN no valor de R$ 3.644,96, do ID 27/04/2021.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, sem prejuízo aos já fixados na fase de conhecimento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022